Tribunal: STF
Processo: ARE 1332765
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE. SERVIDOR DO QUADRO ESPECIAL DA SARH. EXTRANUMERÁRIO LOTADO NA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. ESCRITURÁRIO. PARIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI Nº 14.512/14. 1. A Administração Pública está atrelada ao princípio da legalidade, e qualquer pretensão remuneratória aos seus servidores só se r á passível de concessão quando houver expressa previsão legal. 2. Na hipótese dos autos, a pretensão exordial encontra lastro na regra do artigo 7º da Lei Estadual nº 14.512/14. O referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional, por vício de iniciativa, pelo Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento da ADI nº 7006449601. 3. Não há se falar, portanto, em extensão da GISAE em razão da paridade, tendo em vista que, por força do norte adotado na mencionada ação direita de inconstitucionalidade, não faria jus à gratificação se na ativa estivesse. 4. O direito ao pagamento da GISAE exige o preenchimento dos requisitos previstos em lei específica. Ainda que integrante do Quadro Especial da SARH, a norma de regência determina sejam observadas as respectivas lotações. Precedentes desta Corte. 5. Sentença de procedência na origem. APELAÇÃO PROVIDA. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    .
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, Adão Raimundo Machado sustenta que o acórdão recorrido ofende o art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Assevera que “a natureza absolutamente genérica da vantagem, que, denominada “Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE” (Lei 14.512/2014, art. 1º), ou seja, gratificação de incentivo ao exercício das atividades do cargo e atribuída a todos, era e é aplicável diretamente aos que, como a parte recorrente, é e são detentor da garantia constitucional da paridade dos respectivos proventos com a remuneração da atividade”.
    O RE foi inadmitido, ao argumento de que a ofensa constitucional é meramente reflexa.
    No Agravo, a parte agravante sustenta que a violação constitucional operada no acórdão é direta.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento à apelação do Estado:
    “Pretende o Estado a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de percepção da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais Administrativas e Econômicas – GISAE a contar da vigência da Lei Estadual nº 14.512/2014, sob o fundamento de que pertencia à categoria dos servidores da extinta Caixa Econômica Estadual, não contemplado, portanto, pela aludida gratificação. 
    Consigno, de início, que atrelada está a Administração Pública ao princípio da legalidade, e qualquer gratificação a seus servidores só será passível de concessão quando houver expressa previsão legal. 
    (...)
    Pois bem. Em análise ao caso concreto dos autos, verifico que merece acolhimento a pretensão recursal. 
    Com efeito, a Lei Estadual nº 14.512/2014, ao criar a gratificação pretendida, prevê: 
    (...)
    No caso concreto, como reconhecido na própria inicial, o autor era servidor da antiga Caixa Econômica Estadual, tendo sido aposentado em 03.09.2010, no cargo de Escriturário. 
    Possível extrair, portanto, que a pretensão exordial se lastreia exatamente na regra do art. 7º da Lei nº 14.512/14, verbis: 
    (...)
    Ou seja, a despeito de qualquer debate acerca do direito à paridade, por força da decisão por aquele órgão fracionário, ainda que em atividade estivesse, o autor não faria jus à gratificação em questão. 
    (...)
    Acrescento, ainda, que não se trata de uma gratificação genérica, extensiva a todos os servidores aposentados com paridade indistintamente. Mister o preenchimento dos requisitos necessários à implementação da gratificação pretendida, a qual restou destinada aos servidores observadas as respectivas lotações, não bastando a demonstração de que integra o Quadro Especial da SARH, na linha dos precedentes que seguem: 
    (...)
    Assim, considerando que o autor nunca esteve em efetivo exercício na SARH, pois exercia suas atividades junto à Caixa Econômica Estadual, não faz jus à percepção da GISAE. 
    Ante o exposto, dou provimento à apelação para julgar improcedente a ação. “
    Pois bem: os argumentos propostos no RE com o fito de reformar o acórdão demandam a análise dos fatos da causa, bem como da legislação local que rege a gratificação em análise, o que é inviável na via recursal extraordinária, nos termos das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.
    Nesse sentido: ARE 1.263.810, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 19/8/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente